Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726739-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por BANCO DO BRASIL S/A: “Na espécie, o contracheque colacionado pela própria executada no ID 233313053 atesta que esta é servidora do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, auferindo rendimentos brutos de R$ 18.983,78. Além disso, por intermédio do petitório de ID 175098515, a executada reconhece que ‘dá aulas como personal trainer, de forma autônoma, a fim de complementar sua renda familiar’, indicando que o valor anteriormente bloqueado pelo SISBAJUD (R$ 6.794,26 - ID 180379283) seria verba proveniente do salário como autônoma. Por conseguinte, no caso, considerando o valor dos rendimentos brutos percebidos pela executada, mais o salário que alega receber como personal trainer, é possível concluir que o acolhimento do pleito formulado pela parte exequente não imporá à devedora riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se valores suficientes para o custeio das despesas fixas mencionadas pela executada no petitório de ID 175098515, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Outrossim, é ocioso dizer que o superendividamento deve seguir um procedimento específico para a repactuação de dívida, em ação própria, conforme disposto na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual nada há a prover em relação ao pedido formulado pela executada no item ‘2’ da petição de ID 193387095. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO o pleito formulado pelo exequente (ID 222715265), deferindo a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos percebidos pela executada CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA (CPF n. 002.423.691-89), admitindo-se a exclusão apenas dos descontos compulsórios (IRPF e Previdência) para a base de cálculo, até a quitação da dívida exequenda, no valor estimado em R$ 420.796,05 (quatrocentos e vinte mil setecentos e noventa e seis reais e cinco centavos), conforme planilha de ID 173365483” - ID 238038343 dos autos de origem; grifos no original. A agravante alega, em síntese, “flagrante ilegalidade da penhora sobre proventos salariais para fins de quitação de dívida civil comum, em afronta direta ao art. 833, IV, do CPC”. E requer: “A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que cesse os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Que seja reformada a decisão agravada, revogando-se o bloqueio e a penhora de 20% dos proventos da Agravante, por se tratar de verba alimentar absolutamente impenhorável, bem como em razão de estar caracterizada a sua condição de superendividamento, a impedir qualquer medida coercitiva que a leve à privação de recursos essenciais à sua sobrevivência. Requer, ainda, o acolhimento da tese da impenhorabilidade dos vencimentos, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, na Lei no 14.181/2021, no art. 6o do CDC, bem como nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial”. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 74164362), preparo recolhido (74266881). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravante “é servidora do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, auferindo rendimentos brutos de R$ 18.983,78. Além disso, por intermédio do petitório de ID 175098515, a executada reconhece que ‘dá aulas como personal trainer, de forma autônoma, a fim de complementar sua renda familiar’, indicando que o valor anteriormente bloqueado pelo SISBAJUD (R$ 6.794,26 - ID 180379283) seria verba proveniente do salário como autônoma” (ID 238038343 dos autos de origem; grifos no original). Assim, a renda mensal da parte agravante permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, poder ser definida possibilidade de penhora de parte dos seus rendimentos mensais. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários, as remunerações. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, infere-se que a penhora de 15% (quinze por cento) da renda mensal do devedor, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1975238, 0745500-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada. O agravante pleiteia a penhora de 10% a 30% dos rendimentos da agravada para a satisfação do crédito exequendo no valor de R$ 18.132,84. II. Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, nos termos do art. 833, IV, § 2o do Código de Processo Civil, para permitir a penhora de percentual dos rendimentos salariais. III. Razões de decidir. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual sobre os vencimentos do devedor, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, garantindo o mínimo existencial. No caso concreto, a agravada recebe renda líquida de R$ 4.314,20, não havendo comprovação de que a penhora comprometeria sua subsistência. Assim, fixou-se o percentual de 10% sobre o salário líquido da agravada, assegurando a razoabilidade da medida. IV. Dispositivo. Dado provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora mensal de 10% sobre os rendimentos líquidos da agravada até a quitação da dívida, resguardada a possibilidade de revisão do percentual caso sobrevenham elementos que demonstrem a necessidade de adequação. Legislação relevante citada: Art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: EREsp no 1.582.475/MG, Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1989443, 0703388-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. PENSIONISTA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade dos salários e aposentadoria, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita a percentual do benefício previdenciário assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. 2. Limitar a penhora ao procedimento do Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário ou benefício previdenciário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade para tanto. 3. Uma vez verificado que a penhora de parte dos rendimentos da devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que negou o pedido de penhora. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1920772, 0701877-88.2024.8.07.9000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 21/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.482,67. De outro lado, não há indicação suficiente de que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus rendimentos líquidos no percentual de 10% (dez por cento) até a quitação do débito exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1969482, 0740112-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário/proventos da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da questão cinge-se à (im)possibilidade de penhora de percentual de rendimentos de salário/aposentadoria da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à penhora do salário/aposentadoria da parte, dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 4. A impenhorabilidade tem sido mitigada pela jurisprudência do col. STJ, a fim de permitir a penhora de vencimentos/proventos/pensão desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Busca-se, a partir desse entendimento, um equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade salarial, sem deixar, contudo de garantir a satisfação do crédito da execução, que não fica dependente da alegação de impenhorabilidade. 6. Acerca do percentual que cabe exigir da inadimplente, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, se mostra razoável para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar, minimamente, a satisfação do direito do credor, e preservar a subsistência da parte devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de vencimentos/proventos/pensão tem sido mitigada pela jurisprudência do col. STJ, desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.”. __________________ Dispositivo relevante citados: art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.475.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1907325, 07151402720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1901257, 07182486420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1901234, 07209516520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada” (Acórdão 1933432, 0715274-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) De outro lado, tenho entendido por razoável a penhora de 10% da remuneração líquida da parte devedora, razão por que recomendável seja a questão definida pelo Colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento pelo colegiado. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora